Tribunal: STF
Processo: HC 124418
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 900 IMPUTAÇÕES DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM BASE NA FUGA DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento quanto ao descabimento do habeas corpus impetrado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. Caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão, inexiste qualquer ilegalidade na referência à garantia de aplicação da lei penal para embasar a custódia cautelar. 3. Não é possível analisar, na via do habeas corpus, as alegações de vícios na confecção e no cumprimento de Carta Rogatória, notadamente porque não há nos autos documentos que demonstrem a discussão da questão perante o Juízo de primeiro grau, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal analisar a matéria originariamente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.